Tribunal: TJDFT
Processo: 0735321-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735321-22.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII ANCAR IC RECORRIDOS: RICARDO RODRIGUES NUNES, ADRIANA BATISTA NUNES, "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, MARIA RODRIGUES LARA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA SOBRE TODOS OS ENCARGOS LOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO EX TUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. As cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma sistemática e não isoladamente, observando-se a boa-fé e a legítima expectativa dos contratantes. 2. Não é possível incluir na base de cálculo da multa moratória os encargos moratórios, em razão da ausência de previsão contratual expressa. 3. Embora a justiça gratuita possa ser deferida a qualquer tempo e grau de jurisdição, terá efeitos ex nunc, não tendo, pois, o condão de suspender a exigibilidade de despesas processuais anteriores. 4. Em caso de parcial procedência dos pedidos dos embargos à execução para reconhecer o excesso de execução, há proveito econômico alcançado pela parte embargante, o que atrai a incidência da regra geral prevista no art. 85, § 2o, do CPC. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 54 da Lei de Locações, 408, 409, 411 e 421, estes do Código Civil, sustentando o cabimento de multa moratória sobre todo o débito, uma vez existente previsão contratual nesse sentido. No aspecto, colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 54 da Lei de Locações, 408, 409, 411 e 421, estes do Código Civil, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos de lei, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, registre-se que a apreciação da tese recursal demanda reinterpretação de cláusulas contratuais, vedada na presente sede pelo enunciado 5 da Súmula do STJ também aplicável ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp 1437504/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1701065/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012